Tribunal: STF
Processo: Rcl 49257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia.



    2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.